Tribunal: TJMT
Processo: 0028012-56.2016.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028012-56.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUDNEY BARROSO ALVES - CPF: 057.231.611-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), SIDNEY CORREA DA SILVA - CPF: 103.453.371-15 (VÍTIMA), ALISSON ROBERT DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. TERMO DE RECONHECIMENTO NEGATIVO DE PESSOA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO E DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL
PER RELATIONEM
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido das imputações previstas nos
arts
. 157, § 2o, I e II, e 311,
caput
, do CP, sob o fundamento de ausência de provas suficientes à condenação (art. 386, VII, do CPP).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos autoriza a reforma da sentença absolutória e a condenação do recorrido pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se manifestamente insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária ao édito condenatório, que o apelado foi um dos autores do roubo perpetrado contra a vítima, especialmente porque esta não o reconheceu como autor do delito em nenhuma fase processual, tendo sido lavrado termo de reconhecimento negativo de pessoa ainda na delegacia de polícia.

4.
A confissão extrajudicial, quando não ratificada em juízo e desacompanhada de outros elementos de prova produzidos sob o contraditório, não pode servir de fundamento exclusivo para a condenação criminal, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5.
A posse do veículo com placas adulteradas não é suficiente para inferir a autoria da adulteração, na ausência de prova direta da manipulação, tampouco demonstração do dolo específico necessário para configuração do art. 311 do CP.

6.
O conjunto probatório é insuficiente para gerar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A condenação criminal exige prova segura da autoria e da materialidade, sendo vedada a condenação
baseada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial não confirmados judicialmente.

2.

O reconhecimento negativo da vítima e a ausência de outros elementos probatórios idôneos impõem a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 157, § 2o, I e II; 311; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.096.705/PR; TJMT, N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/07/2023; TJMT, N.U 1000286-29.2021.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024; TJMT, N.U 0003198-15.2018.8.11.0040, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25/09/2025; TJMT, N.U 0002313-17.2017.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0028012-56.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUDNEY BARROSO ALVES

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
de
a
pelação
c
riminal
interposto

pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença
proferida pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal no
0028012-56.2016.8.11.0042
,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
RUDNEY BARROSO ALVES
das imputações de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, delitos capitulados nos artigos 157,
§ 2o
,
I e II
, e 311,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
VII
, do Código de Processo Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
322231898
)
,

a 7a Promotoria de Justiça Criminal
de Cuiabá
requer o provimento do recurso para reformar a sentença absolutória, condenando o recorrido pela prática dos crimes
imputados na exordial acusatória
[
roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
]
, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas
nos autos
.

Em contrarrazões
(id.

322231901
)
,
a
6
a
Defensoria Criminal da Capital
rebateu as teses
ministeriais
, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso
, sustentando a manutenção da sentença absolutória
(id.
336590352

–
31
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
,
que imputa ao
recorrido
a prática
do
s
crime
s

de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
[
art
s
.
157,
§ 2o
,
I e II
, e 311,
caput
, do
CP]
:

“
No dia 21/09/2016, por volta das 06h50min, na via pública

defronte à residência situada na Rua D, quadra 06, casa 27, residencial Mirante, Bairro Bela

Vista, neste município,
o denunciado RUDNEY BARROSO ALVES, em liame subjetivo e

divisão de tarefas com um comparsa não identificado, subtraíram, mediante emprego de uma

arma de fogo, 01 (um) veículo V/W Gol G5 1.6, cor branca, placa NJW 7543, e um aparelho

celular da marca
Motorolla
, pertencentes à vítima Sidnei Correa da Silva
.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima

Sidnei retirou o veículo da garagem de sua residência, estacionou e desceu para colocar o

seu animal de estimação dentro de sua casa, momento em que foi surpreendido pelo

denunciado RUDNEY e seu comparsa, que mediante violência e grave ameaça, exercida por

emprego de um revólver calibre .38, anunciou o assalto, obrigando o motorista a passar as

chaves do carro e seu aparelho celular.

Ato contínuo, os assaltantes obrigaram a vítima a deitar-se em decúbito ventral e olhar para baixo. Após, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, levando consigo a res furtiva, avaliada indiretamente em R$ 24.401,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e um reais) às fls. 58.

Confeccionado o Boletim de Ocorrência às fls. 3105/2016 e 2016.301272, policiais militares lograram êxito em localizar o veículo roubado, em 23/09/2016, quando
o denunciado transitada
com o veículo pelo Bairro Dr. Fábio, acompanhado de sua esposa Ana Kelly Conceição Nunes.

Ao ser abordado pela equipe policial, o denunciado disse que sabia da origem ilícita do veículo. Realizada a checagem do automóvel, os milicianos constataram que era produto de roubo ocorrido dois dias antes no Bairro Bela Vista.

Ao dar voz de prisão ao suspeito RUDNEY, este afirmou aos
policias
que sabia quem tinha cometido o roubo, e que os levaria até a sua residência, motivo que levou os policiais até o local apontado. Ao chegarem na residência, dois suspeitos identificados como Alisson Roberto da Silva e Igor Junior de Freitas evadiram, sendo que a guarnição policial, com apoio da VTR 02, conseguiu deter os suspeitos, conduzindo todos à presença da autoridade policial.

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial Alisson e Igor negaram o crime (fls. 31/32 e 25/26).

A vítima Sidnei Correa da Silva, ouvido às fls. 07/08 não conseguiu realizar o reconhecimento pessoal, alegando que a ação criminosa foi tão célere que não se atentou as características dos suspeitos, e por ter ficado em decúbito ventral, razão pelo qual consta Termo de Reconhecimento Negativo às fls. 09.

Ao ser interrogado às fls. 37/38, o denunciado RUDNEY, sintomaticamente, confessou suposta autoria do crime de furto
simples bem como que pretendia ficar com o veículo para si, confessando, ainda, que adulterou a placa identificadora do veículo roubado, retirando a original e colocando outra ilegítima em seu lugar, cometendo assim, ainda, o crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Contudo, não restam dúvidas de que RUDNEY praticou o roubo alhures mencionado, eis que apontou com segurança o local onde ocorreu o crime, bem como especificou características
físicas
da vítima, afirmando que era um "senhor de cabelos brancos na área da casa", e que estava com um animal de estimação, fatos estes que coincidem com a versão da vítima acerca do roubo.

Assim, não resta dúvidas de que RUDNEY foi um dos autores do roubo ocorrido no dia 21/09/2016 em desfavor da vítima Sidnei Correa da Silva, e que permaneceu com o veículo até a data de sua prisão, tendo inclusive realizado a alteração da placa do veículo.
[...]”
(id.
322231432
, págs. 6/9
)

O
magistrad
o
de origem
julgou
im
procedente a exordial acusatória,

absolvendo
o
recorrente
das imputações
supra
, com fundamento no artigo 386,
VII
, do
CPP (id.
322231889
)
.

Irresignad
o
,
neste grau de reexame,
o
parquet
oficiante
sustenta
que a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pela palavra da vítima Sidnei Correa da Silva, pelo Auto de Prisão em Flagrante que registrou a apreensão do veículo VW Gol, na posse do réu com placas adulteradas, pelos depoimentos dos policiais militares, e pela confissão extrajudicial do réu em sede policial, ainda que posteriormente tenha negado os fatos em juízo, argumentando que o conjunto probatório robusto evidencia inequivocamente a ocorrência dos delitos imputados.

Por fim,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença absolutória, condenando o recorrido pela prática dos crimes de roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Contudo, ao compulsar detidamente o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento
.

A questão central submetida à apreciação desta Egrégia Câmara Criminal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos autoriza a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
Rudney
Barroso Alves
.

Com efeito
, verific
a-se
que a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, pela lavra da eminente Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, procedeu a análise exauriente, minuciosa e tecnicamente precisa de toda a controvérsia recursal, enfrentando com rigor e profundidade cada um dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial de primeira instância.

A manifestação do
p
arquet

se
revela coesa, clara, estruturada e absolutamente alinhada aos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria, demonstrando, de forma incontornável, a fragilidade do conjunto probatório produzido em juízo.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da economia processual e da eficiência jurisdicional, e reconhecendo a completude e suficiência da análise ministerial para esgotar o debate
fático
-
jurídico
, adoto integralmente as razões de decidir expendidas pela Procuradoria-Geral de Justiça como fundamento deste voto, nos termos da técnica da motivação
per
relationem
, admitida reiteradamente pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quando a manifestação incorporada se revela apta a fundamentar adequadamente a decisão judicial.

Nesse sentido, transcrevo
o essencial d
o parecer ministerial
,
verbis
:

“
Após detida análise dos elementos de convicção constantes dos autos, conclui-se que o édito absolutório deve ser mantido, porquanto as provas produzidas sob o crivo do contraditório
não são aptas a demonstrar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, que o apelado foi o autor dos delitos descritos na denúncia
.

É cediço que, no processo penal brasileiro, vigora o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como corolário desse princípio constitucional, emerge a regra do in dubio pro reo, que impõe ao Estado-acusação o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a prática do fato criminoso e sua autoria. Havendo dúvida razoável acerca de qualquer desses elementos, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse contexto, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A norma processual penal consagra, assim, o princípio do contraditório como elemento essencial à formação do convencimento judicial, vedando-se a condenação com base exclusiva em indícios colhidos na fase
pré
-processual.

No caso em exame, verifica-se que o principal fundamento do recurso ministerial reside na confissão extrajudicial do apelado e nos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão. Ocorre que esses elementos, analisados à luz do contraditório judicial, são insuficientes para demonstrar a autoria do delito de roubo imputado ao acusado.

Com efeito, a vítima Sidnei Correa da Silva, ouvida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi categórica ao afirmar que não conseguiu reconhecer os autores do roubo
. Em suas declarações na Delegacia de polícia, consignou que
estava muito nervoso no
momento do crime e que tudo ocorreu de forma muito rápida, não tendo se atentado às características físicas dos assaltantes
.
Quando submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal, a vítima expressamente
não reconheceu o apelado
Rudney
nem os demais detidos como autores do crime, conforme termo de reconhecimento negativo de pessoa lavrado nos autos
.

Em juízo, a vítima ratificou essa informação, declarando que o crime durou apenas alguns segundos e que não conseguiu se recordar sequer da cor da pele dos assaltantes
. Esse elemento probatório é de fundamental importância para a análise da presente apelação, pois evidencia que
não há qualquer prova direta que vincule o apelado à prática do roubo
.

A circunstância de ter sido encontrado na posse do veículo subtraído dois dias após o crime, por si só, não autoriza a conclusão de que foi um dos autores do roubo, podendo indicar, quando muito, a prática de delito
diverso
, como receptação, o qual sequer foi objeto da denúncia.

Quanto à confissão extrajudicial, cumpre destacar que,
em seu interrogatório judicial, o apelado negou peremptoriamente a prática dos crimes imputados
.
Apresentou versão diversa daquela consignada na Delegacia de polícia, afirmando que adquiriu o veículo mediante permuta com um terreno de sua propriedade, tendo realizado consulta da placa antes de concretizar o negócio, sem que nada de irregular fosse identificado.
Alegou, ainda, que na delegacia foi coagido a assinar declarações que não correspondem à realidade dos fatos
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a confissão extrajudicial, quando não ratificada em juízo e desacompanhada de outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, não pode servir de fundamento exclusivo para a condenação criminal
.

Esse entendimento prestigia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reconhecendo que o acusado, quando ouvido em juízo, encontra-se em posição de maior agência epistêmica, podendo tomar decisões livres e informadas sobre o que declarar.

No caso concreto, a confissão extrajudicial do apelado não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova produzido sob o contraditório judicial.

O único policial militar ouvido em juízo,

Anderson Barbosa da Silva, declarou que não presenciou o roubo e que não pode afirmar que o apelado confessou a prática desse delito, tendo apenas relatado que o acusado disse ter ciência de que o veículo era produto de crime
. Ademais, em determinado momento de seu depoimento,
o agente público afirmou que o apelado declarou ter pegado o carro emprestado de amigos, versão que difere substancialmente da confissão consignada na Delegacia
.

Outrossim, não foi produzida qualquer outra prova que pudesse vincular o apelado ao crime de roubo.

Não foram identificadas testemunhas presenciais dos fatos, não foram obtidas imagens de circuitos de segurança, não foi apreendida a arma de fogo supostamente utilizada no crime e não foram encontrados em poder do acusado os demais bens subtraídos da vítima, notadamente o aparelho celular
. A deficiência na investigação policial, que deixou de produzir elementos probatórios essenciais para a elucidação dos fatos, não pode ser suprida por presunções desfavoráveis ao acusado, sob pena de inversão do ônus probatório que, no processo penal, incumbe exclusivamente ao Estado-acusação.
[...]

No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código
Penal, igualmente
não há provas suficientes de que o apelado tenha sido o responsável pela substituição das placas do veículo
.

O crime em questão consuma-se com a efetiva adulteração ou remarcação do sinal identificador, exigindo-se prova de que o agente praticou materialmente essa conduta.

A mera posse de veículo com placas adulteradas não autoriza a presunção de que o possuidor foi o autor da adulteração, especialmente quando, como no caso concreto, o acusado alega ter adquirido o bem nas condições em que se encontrava.

O próprio policial militar ouvido em juízo reconheceu que, numa análise superficial, não era possível identificar que as placas haviam sido adulteradas, pois o lacre era similar ao do DETRAN e as características visuais não apresentavam irregularidades aparentes
. A adulteração somente foi constatada mediante verificação do chassi do veículo, procedimento técnico que escapa ao conhecimento do cidadão comum. Assim, é perfeitamente plausível a versão apresentada pelo apelado de que desconhecia a adulteração das placas quando adquiriu o veículo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também é no sentido de que a mera apreensão de veículo com placas adulteradas em poder do acusado não é suficiente para demonstrar a autoria do delito previsto no artigo 311 do Código Penal.
[...]

Por todo o exposto, conclui-se que o magistrado sentenciante agiu com absoluto acerto ao absolver o apelado
Rudney
Barroso Alves das imputações constantes na denúncia
.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório são manifestamente insuficientes para demonstrar que o acusado foi um dos autores do roubo perpetrado contra a vítima Sidnei Correa da Silva, bem como para comprovar que foi ele o responsável pela adulteração das placas identificadoras do veículo subtraído
.

A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, não se admitindo que seja fundada em meras suposições, conjecturas ou elementos indiciários não confirmados em juízo.

Havendo dúvida razoável, como no caso em exame, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção do édito absolutório
.
[...]”
(id.
336590352
)
.

Como visto
, a análise procedida pela Procuradoria-Geral de Justiça demonstra, de forma cristalina, que não se pode, especialmente em matéria penal, suprir a ausência de prova robusta por meio de presunções ou conjecturas.

A presunção de inocência, prevista no art
.
5o, LVII, da Constituição da República, repele qualquer tentativa de converter lacunas investigativas ou probatórias em juízo de certeza necessário à condenação.

No caso em exame, o acervo probatório
se
revela nitidamente frágil, marcado por inconsistências relevantes e por ausência de elementos mínimos de demonstração da autoria delitiva.

A vítima não reconheceu o apelado, a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo, não foram encontrados os demais objetos subtraídos, não houve apreensão da arma utilizada no crime, não foram identificadas testemunhas presenciais e não há imagens que possam elucidar a dinâmica criminosa.

À vista dessa realidade, impõe-se a aplicação do art
.
386,
VII
, do
CPP
, que determina a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

Esta é, precisamente, a hipótese delineada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, no âmbito do processo penal, qualquer dúvida razoável deve favorecer o acusado, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
, que
constitui desdobramento da presunção de inocência e da exigência constitucional de prova segura e consistente para a imposição de pena criminal.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja fundamentação guarda perfeita correspondência com a situação fática analisada:

“[...]
A confissão extrajudicial, não confirmada em juízo, não pode isoladamente fundamentar decreto condenatório, conforme art. 155, do CPP
.

2.
A vítima, embora tenha narrado os fatos com detalhes, não reconheceu o réu em juízo como autor do crime
.

3.
O depoimento do policial em juízo mostrou-se vago e impreciso, destoante das declarações prestadas na fase policial
.

4. A condenação criminal exige certeza probatória, não podendo estar fundamentada em meros indícios ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

5.
A ausência de prova robusta acerca da autoria impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas
.
[...]
Tese de julgamento: "
É inadmissível condenação criminal baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não confirmados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório
”.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0003198-15.2018.8.11.0040,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
,
4a
Câmara Criminal,
j.
23
.
09
.
2025,
DJ
e
25
.
09
.
2025)
.

“[...]
No caso,
as vítimas não sabem declinar quem teria subtraído as motocicletas, conforme depoimentos no inquérito policial e na audiência judicial
, havendo tão somente as palavras do suposto comparsa nesse sentido, que teria participado do ato ao ajudar o recorrido a transportar o produto do crime.

2.
Ademais, não se olvida do fato de que em duas oportunidades, nos interrogatórios policiais, o réu apresentou versões conflitantes, já que em uma delas afirmou não ter praticado o delito, enquanto na outra, confessou o crime, porém, sem se confirmar em juízo
.

3.
Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza
intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido
.
”
(
TJMT,
N.U 0001376-96.2015.8.11.0039,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
18
.
07
.
2023,
DJ
e
21
.
07
.
2023)
.

“[...]
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1096705/PR).

“Absolve-se o réu do crime de furto [...]
quando o quadro probatório
revela-se
frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência
”
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000286-29.2021.8.11.0038,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
07
.
05
.
2024,
DJ
e
10
.
05
.
2024)
.

No que concerne especificamente ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, este Tribunal já decidiu que:

“[...]
Quanto ao crime do art. 311, caput, do CP,
não há nos autos prova segura de que os réus tenham praticado pessoalmente a adulteração dos sinais identificadores dos veículos. A mera posse do bem com sinais adulterados não autoriza, por si só, a condenação pelo referido tipo pena
l.
[...]”

(
TJMT,
N.U 0002313-17.2017.8.11.0046,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3a
Câmara Criminal,
j.
26
.
11
.
2025,
DJ
e

28
.
11
.
2025)
.

Diante da evidente insuficiência do conjunto probatório e da impossibilidade de formação de um juízo condenatório amparado na certeza necessária à imposição de pena criminal, a manutenção da absolvição do apelado é medida impositiva.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no
mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026